Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-73.2017.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000037-73.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECONHECIMENTO. PENA CONCRETA. 2 ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V E ART. 110, § 1º, DO CP. PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Se devidamente intimado da sentença e ausente qualquer interesse recursal do Ministério Público, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, do CP).

2. Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 12.4.2017, e a publicação da sentença condenatória, datada de 22.6.2022, impondo ao apelante a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional nesse intervalo, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

3. Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa ou acessória, se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

4. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inc. IV, primeira parte, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
que condenou o Apelante pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de
2 anos
de
reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
assim como, o pagamento de
10 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
tendo como marcos interruptivos o recebimento da denúncia e a data do trânsito em julgado da sentença, para a acusação. (Id. 175097172)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 175097176)

A d.
PGJ
é pelo
provimento
do recurso, conforme sumário
respectivo que segue em transcrição: (Id. 179981662)

“Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar de prescrição retroativa para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do réu –
Procedência –
Ocorrência da modalidade retroativa em concreto entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação – Interstício de julgamento superior ao limite permitido –
PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM CONCRETO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Gonçalves da Silva, foi condenado a pena
2 anos
de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
assim como o pagamento de
10 dias-multa,
porque no dia 17.2.2016, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
2 anos de reclusão
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos
.

A ação penal foi recebida em
12.4.2017
(Id. 175096393-Pg.42), enquanto a sentença condenatória foi publicada em
22.6.2022
(Id. 175097162), sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo.

Como se nota, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
12.4.2017
, e a publicação da sentença condenatória, datada de
22.6.2022
, transcorreram
mais de 4 anos
, a denotar que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Importante esclarecer que o ilustre representante do Ministério Público foi devidamente intimado da sentença na data de 27.6.2022, não apresentando qualquer interesse recursal. (Id. 175097168)

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena acessória se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a pena de proibição de multa também está
prescrita
.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
do apelante
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024